Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO APONTADO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, IV, C/C 485, I, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não sendo sanado o vício apontado, a petição inicial será indeferida (CPC, art. 330, IV) e, por conseguinte, o processo será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

2. Constatado que o apelante, nada obstante tenha sido regularmente intimado para adequar a petição inicial aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, deixou de atender à determinação judicial, revela-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.